Tribunal: TJDFT
Processo: 0002028-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) POR ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ E PRECEDENTE DO STF. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
2. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. Correta a aplicação do regime aberto quando a pena corporal é inferior a 4 (quatro) anos e o acusado é primário, em estrita observância ao art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.
4. Cabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos quando o acusado preenche os requisitos art. 44 do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.